Tribunal: STF
Processo: ARE 1419899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Inciso II do § 5º do artigo 26 da Lei 4.422/2017, do Município de Guarujá, com redação dada pela Lei 4.639/2019, da mesma localidade - Afronta ao artigo 115, inciso XII e § 7º, da Constituição Estadual Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), a qual foi atribuída abusiva e artificialmente caráter indenizatório Teto remuneratório que deve ser observado Prejudicial de inépcia afastada inconstitucionalidade reconhecida Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua natureza alimentar.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a gratificação questionada é paga em virtude do não exercício de um direito - a prática da advocacia particular - e, por isso, teria natureza indenizatória, não podendo ser computada para fins de cálculo do teto constitucional. 



    Aponta-se que a lei foi editada em razão do exercício legítimo da competência do Município para estabelecer a política remuneratória de seus servidores e, ainda, que obedeceu o devido processo legislativo. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, pp. 5-6): 



    “Bem lido tudo o que consta dos autos, não encontro nada, absolutamente nada, que justifique o caráter indenizatório atribuído a referida gratificação, tampouco razão para afastá-la do cômputo dos rendimentos para atendimento ao teto constitucional remuneratório.



    (...)



    As verbas indenizatórias pressupõem ressarcimento de despesas realizadas no exercício das atribuições funcionais. Por se tratar de reembolso de despesas, justifica-se a sua exclusão do teto remuneratório, por não gerar acréscimo patrimonial. 



    Na hipótese, resta evidente que a chamada Gratificação de Dedicação Exclusiva não tem caráter indenizatório e, portanto, não poderia ser excluída do cômputo da remuneração para adequação ao teto constitucional. Por serem acréscimos remuneratórios que têm origem no serviço exclusivo prestado à Administração, e não no ressarcimento de eventuais despesas incorridas pelo servidor, a Gratificação de Dedicação Exclusiva deve ser incluída no cômputo para fins de cálculo do teto remuneratório.”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a natureza da referida gratificação, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República.



    Destaco, ainda, o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a discussão acerca da natureza jurídica - indenizatória ou remuneratória -de gratificações pagas aos servidores, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local.



     Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINSITRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, §§11, do CPC/ 2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1.023.847-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação de Produtividade. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação local (Lei estadual n. 13.761/2006). Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 896.421-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.9.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente